Tribunal: TJBA
Processo: 8000534-77.2025.8.05.0206
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000534-77.2025.8.05.0206 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LAILTON BARBOSA GOMES Advogado(s): LUAN FERREIRA PEIXINHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Lailton Barbosa Gomes contra sentença proferida pela Vara Criminal de Queimadas/BA, que o condenou à pena total de 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), e a 1 ano de detenção e 10 dias-multa por posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03), a ser cumprida em regime semiaberto. Segundo a denúncia “No dia 25 de fevereiro de 2025, por volta das 16h, no Conjunto Habitacional Populares de Maurinho, Bairro Nova Queimadas, no município de Queimadas/BA, o denunciado, trazia consigo drogas ilícitas, tipo cocaína, com objetivo de mercancia, e mantinha sob sua guarda, no interior da sua residência, uma arma de fogo, consistente em uma espingarda de fabricação caseira, quando foi flagrado pela ação policial. Segundo se apurou, o acusado adquiriu uma quantidade da droga conhecida como “crack” e posteriormente começou a vender o material ilícito na sua residência. Consta que, no dia 25.02.2025, por volta das 16h, guarnições da Polícia Militar realizavam rondas no município de Queimadas/BA, com objetivo de localizar suspeitos do homicídio ocorrido no período da manhã neste município, quando ao transitarem pelo “Conjunto Habitacional Populares de Maurinho” visualizaram três indivíduos (Lailton Barbosa Gomes, Manoel Silva Vilas Boas e Gildeonor Silva dos Santos) em atitude suspeita. Foi realizada a abordagem e revista pessoal dos referidos, oportunidade em que foram encontradas 13 (treze) pedras de “crack” em posse do acusado. Após ser questionado sobre a existência de outro material ilícito, o denunciado informou que possuía uma arma de fogo em sua residência. Então, diante de fundadas razões, os agentes do estado se deslocaram até o imóvel indicado e localizaram uma espingarda de fabricação caseira, duas balanças de precisão e papelotes usados para armazenar drogas. Além disso, houve a apreensão de R$ 613,00.”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) definir se o tráfico de drogas deve ser desclassificado para posse para uso pessoal; (ii) estabelecer se é aplicável a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (iii) verificar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente a pena-base do tráfico; (iv) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (v) definir se é cabível a fixação do regime inicial aberto; e (vi) examinar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de gratuidade de justiça não deve ser conhecido, por se tratar de matéria de competência do Juízo da execução penal, conforme jurisprudência dominante. 4. A desclassificação do tráfico para posse para uso pessoal é inviável, diante da apreensão de entorpecente fracionado (13 pedras de crack), acompanhado de instrumentos típicos da mercancia (duas balanças de precisão, papelotes, arma de fogo e dinheiro), além de confissão extrajudicial e depoimentos confirmando a atividade ilícita de venda, o que caracteriza o crime de tráfico de drogas. 5. A condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido também deve ser mantida, tendo em vista a apreensão da espingarda artesanal apta ao disparo e a confissão do réu, que admitiu sua guarda no interior da residência. 6. Não se aplica a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), uma vez que a posse de arma de fogo e de petrechos utilizados para a comercialização de drogas denota dedicação a atividades criminosas, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 7. Correto o reconhecimento do concurso material de crimes (CP, art. 69), pois não há vínculo funcional entre o tráfico e a posse da arma de fogo. A arma não foi utilizada para garantir o sucesso da atividade ilícita, sendo, portanto, conduta autônoma, nos termos do Tema 1259/STJ. 8. Quanto a dosimetria da pena, tem-se que a pena-base do crime de tráfico foi indevidamente majorada com fundamento na natureza da substância (crack), desconsiderando a pequena quantidade (5,59g), contrariando o art. 42 da Lei 11.343/06 e jurisprudência do STJ, motivo pelo qual a pena foi redimensionada para o mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. 9. A pena aplicada ao crime de posse irregular de arma de fogo permanece inalterada, fixada no mínimo legal (1 ano de detenção e 10 dias-multa), não havendo ilegalidade a corrigir. 10. A confissão espontânea não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 11. A substituição da pena privativa por restritiva de direitos é incabível, pois a pena aplicada excede o limite de 4 anos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 12. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, diante da pena aplicada e da gravidade concreta dos fatos, não se justificando a adoção do regime aberto, conforme art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 13. A manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, diante das circunstâncias concretas da infração, da existência de elementos que indicam habitualidade na prática do tráfico e do risco de reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "A existência de droga fracionada, acompanhada de balanças de precisão, material de embalo, arma de fogo e numerário sem origem lícita, afasta a tese de uso pessoal e caracteriza o tráfico ilícito de entorpecentes." "A apreensão de arma de fogo e instrumentos de mercancia impede o reconhecimento do tráfico privilegiado." "O concurso material entre tráfico e posse de arma de fogo deve ser reconhecido quando ausente nexo funcional entre os crimes, não se aplicando a majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/06." "A natureza da droga, isoladamente, não justifica a exasperação da pena-base quando a quantidade apreendida é reduzida, conforme interpretação do art. 42 da Lei 11.343/06." "A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível quando a pena aplicada supera quatro anos." "A manutenção da prisão preventiva é legítima quando persistem os fundamentos da custódia cautelar, especialmente para garantia da ordem pública." "O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado no Juízo da execução penal, não podendo ser conhecido em sede de apelação criminal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, I, e 69; Lei 11.343/06, arts. 28, 33, caput e §4º, e 42; Lei 10.826/03, art. 12; STJ, Súmula 231. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2058109/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 05.12.2023. STJ, AgRg no HC 676665/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 09.11.2021. STJ, REsp 1.994.424/RS e REsp 2.000.953/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. 27.11.2024 (Tema 1259). STJ, HC 939044/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 15.10.2024. STJ, AgRg no HC 669286/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 22.06.2021. TJBA, Apelação Criminal 0523911-05.2019.8.05.0001, Rel. Des. Eserval Rocha, 1ª Câmara Criminal, j. 10.08.2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal n.º 8000534-77.2025.8.05.0206, em que figura como Apelante LAILTON BARBOSA GOMES, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação apenas para redimensionar a pena do crime de tráfico de drogas para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4